Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ITCMD. CAUSA LEGAL IMPEDITIVA DA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. AFASTADA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A vigência de parcelamento da dívida tributária - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) - afasta qualquer causa legal impeditiva da expedição do formal de partilha. A exigência de quitação integral do débito antes da expedição do formal de partilha não apenas se mostra desproporcional, mas também contraria a própria essência do parcelamento, que é permitir a regularização gradual do débito, suspendendo temporariamente a sua exigibilidade.
2. Recurso desprovido.